Tribunal: TJES
Processo: 5001250-64.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-64.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OPEA SECURITIZADORA S.A.
AGRAVADO: MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001250-64.2025.8.08.9101
Ação de origem:
5012289-57.2025.8.08.0048, em trâmite no 2º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES
EMBARGANTE:
OPEA SECURITIZADORA S.A
EMBARGADO:

MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO SISTEMA DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OPEA SECURITIZADORA S.A.
em face da Decisão Monocrática (Id. 17099153) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

2. A decisão embargada fundamentou o não conhecimento do recurso na inadequação da via eleita, sob o pilar de que, no microssistema dos Juizados Especiais, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, não se aplicando subsidiariamente o Agravo de Instrumento previsto no CPC.

3. Em suas razões, a Embargante sustenta omissão na decisão, alegando que esta deixou de considerar a excepcionalidade do caso (perigo de dano irreparável e risco de constrição patrimonial) e a jurisprudência que admite o recurso nessas hipóteses. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes para que o agravo seja processado.

4. O Juízo de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática padece de omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar a regra da irrecorribilidade das interlocutórias e não conhecer do Agravo de Instrumento, a despeito das alegações de risco de dano formuladas pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento. A via recursal dos aclaratórios destina-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão de ponto que devia pronunciar-se o juiz ou erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC). Não se prestam, portanto, à revisão do julgado por mero inconformismo da parte.

7. No caso em tela, a decisão monocrática foi clara e fundamentada ao estabelecer que "
não há previsão de interposição de agravo de instrumento para a hipótese narrada
", destacando que a invocação das normas do CPC é equivocada diante do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias nos Juizados Especiais.

8. A alegação da Embargante de que haveria "omissão" quanto ao risco de dano ou à jurisprudência favorável reflete, na verdade, sua discordância com a tese jurídica adotada. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão — neste caso, a inadmissibilidade processual do recurso eleito.

9. Ademais, ressalte-se que a Lei nº 9.099/95 não prevê o recurso de Agravo de Instrumento. Eventual insurgência contra decisões interlocutórias deve ser manifestada em preliminar de Recurso Inominado, após a sentença, ou, em casos teratológicos de flagrante ilegalidade, mediante a impetração de Mandado de Segurança (conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais), via esta que não se confunde com o recurso interposto.

10. Portanto, não havendo qualquer vício a ser sanado, a manutenção da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento é medida que se impõe, devendo a parte, se assim desejar, valer-se dos meios constitucionais adequados para impugnação, respeitando-se o devido processo legal do rito sumaríssimo.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

12. Sem custas e honorários advocatícios, ante a natureza do recurso e a ausência de recorrente vencido em segundo grau (art. 55 da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)